Tribunal: TJES
Processo: 0003045-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003045-63.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON JUNIOR GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consistente na posse de 37 pinos de cocaína, totalizando 71,7 gramas, apreendidos em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, bem como pleito de concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é possível a concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais que confirmam a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.
4.
A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.
5.
Os depoimentos policiais possuem valor probatório idôneo, inexistindo indícios de parcialidade ou motivação espúria capaz de infirmar sua credibilidade.
6.
A confissão extrajudicial do acusado, no sentido de que estava prestes a iniciar a venda do entorpecente, aliada às circunstâncias da apreensão, evidencia o dolo específico de traficância.
7.
A quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e o local da abordagem extrapolam o padrão compatível com o uso pessoal, afastando a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
8.
A condição de eventual usuário não impede o reconhecimento do crime de tráfico, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante na mesma pessoa.
9.
A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução penal, momento adequado para aferição da real condição econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
; CPP, art. 155; CPC, art. 98,
caput
e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025; TJES, APCr nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13.10.2021; TJES, APCr nº 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERSON J
Ú
NIOR GUIMAR
Ã
ES
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
l
a
MM. Ju
íza
de Direito
d
a
4
ª
Vara
Criminal

da
Serra

(
ID 16911191
).

A denúncia (fls. 2/3) narrou que, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 21h, na Rua Doutor Almyr Neves, Jardim da Serra, Serra/ES, o denunciado foi abordado por policiais militares ao sair de um local conhecido como ‘Favelinha’, reconhecido como ponto de intenso movimento de tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, foram encontrados com o denunciado 37 (trinta e sete) pinos contendo substância entorpecente conhecida como cocaína. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o acusado informou que a havia pego com um indivíduo de alcunha ‘Gordinho’ e que estava prestes a iniciar a venda quando a guarnição o abordou, confirmando a propriedade dos entorpecentes em fase policial.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
5
(
cinco
)
anos

e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
e
ao pagamento de

583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram corroborados em juízo e que os depoimentos policiais seriam frágeis ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006), argumentando que a quantidade de droga apreendida não seria incompatível com a condição de usuário.

Contudo, diversamente do que sustenta, a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim Unificado nº 50929396, do Auto de Apreensão nº 090.3.15109/2023, do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 16910823) e do Laudo Pericial nº 4.207/2023 (ID 16911188), o qual confirmou a presença de éster metílico da benzoilecgonina, componente da cocaína e
crack
, em 37 unidades de material em pó, com massa total de 71,7 gramas.

No que concerne à autoria delitiva, destaco que esta restou embasada nos depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem.

O SD/PMES Marlos Aurélio de Oliveira Júnior, em fase policial e o SD/PMES Diego Viana Santos, confirmaram a dinâmica dos fatos. Em juízo, o CB/PMES Marlos Aurélio de Oliveira Júnior afirmou não se recordar da ocorrência devido ao lapso temporal, mas ratificou seu depoimento anterior, enquanto o SD/PMES Diego Viana Santos atestou que o acusado era conhecido na região pela comercialização de entorpecentes e que tentou desvencilhar-se ao perceber a guarnição. Confira-se:

“A testemunha SD/PMES MARLOS AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, um dos responsáveis pela abordagem e prisão do denunciado, assim declarou em fase policial:

Fls. 06: ‘[...] QUE: Confirma os fatos narrados no BU, a saber: ‘Abordo da viatura 4618 Cabo Marlos e Soldado Viana, avistamos um indivíduo em atitude suspeita saindo do local chamado favelinha no bairro Jardim da serra, conhecido por seu Intenso tráfico de drogas. Quando o abordamos o identificamos por Wanderson Junior Guimarães, com o mesmo tinha uma quantidade expressiva de substância similar a cocaína 37 pinos, quando perguntado o mesmo disse que havia pego com um gordinho e que iria começar a vender quando a Guarnição o abordou. Sendo assim esta viatura o conduziu até a terceira delegacia regional de Serra para que o então delegado de plantão tome as medidas cabíveis. Em tempo Informo que o Wanderson não se encontra lesionado e nom nenhuma lesão aparente, condução no compartimento de segurança e algemado para assim resguardar sua integridade física e dos agentes em questão’; que foi responsável por dar voz de prisão ao conduzido; que a droga foi arrecadada na posse do conduzido, pendurada em uma cordinha, no bolso de sua bermuda. [...]’.

A testemunha CB/PMES MARLOS AURÉLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, em Juízo, disse que não se lembra da ocorrência, dado o lapso temporal considerável transcorrido desde então. Não se recorda do réu. Trabalha há onze anos naquele setor, sendo comum a abordagem naquela região. Contudo, confirmou o depoimento prestado em fase extrajudicial.

Ao ser ouvida em Juízo a testemunha SD/PMES DIEGO VIANA SANTOS, atestou que o acusado era conhecido dos policiais por estar sempre na região, comercializando entorpecentes. Afirmou ainda que, quando o acusado percebeu a presença da guarnição, tentou se desvencilhar, o que motivou a abordagem, sendo apreendidas as substâncias entorpecentes que estavam na posse do réu”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Ou seja, como visto, a alegação de que a condenação se baseou unicamente em elementos informativos da fase inquisitorial, em violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, também não merece prosperar. Os depoimentos dos policiais foram submetidos ao crivo do contraditório judicial, e as circunstâncias da apreensão, bem como a confissão extrajudicial do próprio apelante (ratificada pela narrativa dos policiais), foram confirmadas e cotejadas com os demais elementos de prova.

E não é só. Mesmo que
o apelante
fosse
um
mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Ou seja, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Is
s
o porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente - 37 (trinta e sete) pinos de cocaína, totalizando 71,7 (setenta e um vírgula sete) gramas –, embora não configurem uma quantidade colossal, revelam um volume que excede o padrão usualmente encontrado com um mero usuário para consumo imediato.

Além disso, o local e as condições em que se desenvolveu a ação são extremamente relevantes. A abordagem ocorreu na ‘Favelinha’, no Bairro Jardim da Serra, local que a própria denúncia e os depoimentos policiais descrevem como de ‘intenso movimento de tráfico de entorpecentes’. Embora a defesa argumente que usuários também frequentam esses locais para adquirir drogas, a situação do apelante, saindo desse ponto em atitude suspeita e em posse da droga já fracionada, sugere um papel ativo na cadeia de distribuição.

E não é só. As circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, também reforçam a tese de tráfico. A própria confissão extrajudicial do apelante, relatada pelos policiais, de que havia pego a droga para "começar a vender’, é um elemento crucial que denota o dolo específico de traficância,

não deixa
ndo
margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco,
por consequência,
que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim,
considerando o conjunto probatório coeso, harmônico e robusto, o qual aponta de forma induvidosa a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em fragilidade das provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida razoável foi superada pela certeza da prática delitiva.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)